Tribunal: STF
Processo: HC 210416
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marlon Gomes Bueno, apontando como autoridade coator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDTF), que não conheceu do HC nº 681.049/MT.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, às penas privativa de liberdade de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão e de 130 dias-multa no regime fechado, reconhecido o direito de recorrer em liberdade.



    A impetrante defende a ocorrência de crime único em vez de concurso formal, dizendo necessário o redimensionamento da pena.



    Aduz que as circunstâncias fáticas e a dinâmica do evento autorizam o reconhecimento de crime único, porquanto, ainda que subtraídos patrimônios distintos, estes estavam sob os cuidados de uma única pessoa, a qual sofreu a grave ameaça. 



    Afirma que a diversidade de vítimas, por si só, não é parâmetro para aferir quantas vezes o agente violou o art. 157 do Código Penal, visto que tal circunstância não integra o tipo penal em questão, que cuida apenas de "coisa alheia móvel". 



    Requer, o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem para reconhecer a ocorrência de crime único e, por consequência, o redimensionamento da pena imposta.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 681.049/MT. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Relator no STJ assentou:



    “Com efeito, “nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime cometido mediante uma só ação, atingindo, entretanto, patrimônios de vítimas distintas, resta configurada a hipótese de concurso formal, independentemente do fato de a violência ter sido praticada apenas com relação a um dos ofendidos. Precedentes” (AgRg no HC n. 413.700/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 26/02/2018, grifei). Saliente-se que “o crime perpetrado, mediante somente uma ação delituosa, que atinge vítimas diferentes, dentro de um mesmo contexto fático, configura concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal”(REsp 922.909/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 08/09/2009) (Doc. 5)



    Segundo a tranquila jurisprudência da Corte, “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único (...)” (HC nº 91.615/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/9/07).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 199.843-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/21; HC nº 174.921-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/5/20; HC nº 96.787/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 21/11/11; e HC nº 103.887/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/12/10, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente